Tribunal: TJES
Processo: 0018828-42.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018828-42.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COBRA ENGENHARIA LTDA e outros

APELANTE: ANA ANGELICA DAS CHAGAS AZEVEDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por COBRA ENGENHARIA LTDA e VISTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelas embargantes. No acórdão embargado, reconheceu-se o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, estabelecendo-se a responsabilidade das fornecedoras pelo pagamento da taxa de evolução de obra, de multa contratual proporcional ao atraso, e de indenização por danos morais à consumidora, hipossuficiente, diante de agravamento financeiro e emocional, por conduta abusiva das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da data de expedição do “habite-se” como marco final da mora; e (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da inexistência de elementos aptos a configurar danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se omissão quanto à análise da intempestividade da juntada do documento referente ao “habite-se”, apresentado apenas na fase recursal, em violação ao art. 434 do CPC. Tal documento deveria ter sido apresentado na contestação ou fase instrutória, por se tratar de elemento pré-existente à propositura da ação.

4. A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt no AREsp 1781313/PR, veda a juntada de documentos em grau recursal quando inexistente fato novo ou impossibilidade anterior de apresentação, nos termos do art. 435 do CPC.

5. A omissão reconhecida não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois a mora das fornecedoras foi corretamente fixada até a data da entrega efetiva das chaves.

6. Não se verifica omissão quanto à análise da ocorrência de danos morais, pois o acórdão apreciou detalhadamente os elementos fáticos e jurídicos que extrapolam o mero inadimplemento contratual, configurando grave violação à dignidade da consumidora.

7. A fundamentação está embasada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e em precedentes do STJ (REsp 2.017.194/SP; REsp 1.737.412/SE), os quais reconhecem a reparabilidade do dano moral quando comprovado prejuízo significativo e comportamento abusivo dos fornecedores.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento fundamentado das teses jurídicas essenciais à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1376022/DF; AgInt no REsp 1656217/SP).

9. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para obtenção de prequestionamento formal de todas as matérias desejadas pela parte, quando já enfrentadas suficientemente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documento emitido antes da propositura da ação é inadmissível na fase recursal, salvo se demonstrada a impossibilidade anterior de apresentação ou se decorrente de fato novo, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

2. Configura-se omissão sanável, sem efeitos modificativos, a ausência de menção expressa à intempestividade da juntada de documento em sede recursal.

3. Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma clara e suficiente as razões que justificam a condenação por danos morais, com base em fatos excepcionais do caso concreto.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obrigatoriedade de prequestionamento numérico de todas as teses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 434, 435, 1.022, I, II e III; CC, art. 927; CDC, arts. 4º, I, II, d e V; 6º, VI; 47.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1781313/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/03/2021, DJe 05/04/2021.
TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13/11/2018, DJe 23/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COBRA ENGENHARIA LTDA E VISTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
, interposto por meio de
Apelação Cível
.

Em suas razões recursais,
COBRA ENGENHARIA LTDA E VISTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não considerar: (i) que o habite-se foi expedido em 05/11/2013, o que cessaria a mora da embargante e limitaria a incidência da multa até esta data; (ii) os argumentos e provas quanto à inexistência de danos morais indenizáveis, contrariando a jurisprudência do STJ ao reconhecer indenização por abalo moral sem comprovação de circunstância excepcional.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com
atribuição de efeitos infringentes
.

Considerando a remoção de câmara do relator originário do recurso de Apelação Cível (Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos) os autos foram redistribuídos entre os atuais componentes desta e. Terceira Câmara Cível, por meio da decisão lançada no Id n. 9608760.

Contrarrazões não foram apresentadas pela parte embargada ANA ANGÉLICA DAS CHAGAS AZEVEDO
, conforme certidão de decurso de prazo constante no Id n.
13988334
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COBRA ENGENHARIA LTDA E VISTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
, interposto por meio de
Apelação Cível
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL e do consumidor. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS. ÔNUS DE ARCAR COM A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos da compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 966, a data de entrega do imóvel deve ser estabelecida de forma clara, expressa, inteligível, e definida, não podendo estar vinculada à concessão do financiamento.

II. Diante de tal cenário e com alicerce no artigo 47, do CDC, não há como prevalecer a vinculação da data da entrega do imóvel à concessão do financiamento bancário prevista no Contrato de Promessa de Compra e Venda, notadamente por existir expressa menção, no mesmo instrumento, da data da entrega do empreendimento como sendo JANEIRO/2013 (31.01.2013), prazo certo e redigido de forma “clara, expressa, inteligível, e definida”, do qual teve ciência a parte consumidora desde o início das negociações.

III. Reputa-se válida a cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor. Posicionamento jurisprudencial que precede o artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18.

IV. Nestes termos, acrescida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos ao prazo contratual previsto para a entrega do imóvel (31.01.2013), reconhece-se a mora da fornecedora no período de 31.07.2013 a 24.10.2016, data de entrega das chaves da unidade imobiliária.

V. O e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

VI. Constatado o atraso na obra e sendo este imputado às fornecedoras, deverão estas arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira enquanto perdurar a mora. Precedentes.

VII. Com fulcro na compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 971, acertada a inversão da cláusula penal prevista no instrumento contratual em benefício do consumidor em razão do atraso na entrega do imóvel.

VIII. Sem razão as apelantes ao insurgirem-se perante a condenação de reembolso das taxas condominiais comprovadamente pagas pela consumidora antes da entrega das chaves, porquanto tal ônus é de suas responsabilidades, nos termos do artigo 1.345, do CC/02, vez que exerceram a posse, gozo e fruição exclusivas do imóvel, sendo patente a relação jurídica de direito material com o Condomínio.

IX. No concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico.

X. Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária, a consumidora, hipossuficiente, foi surpreendida com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao ver-se diante de dívida impagável, desequilibrando-a financeiramente, além de afetar negativamente seu planejamento familiar e sua saúde emocional, tudo isso cumulado ao descaso das fornecedoras em solucionarem ou mesmo colaborarem para reduzir o prejuízo imposto à consumidora em decorrência da notória falha da prestação dos serviços, eventos que ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

XI. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais,
COBRA ENGENHARIA LTDA E VISTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
sustentam que o acórdão foi omisso ao: (i) deixar de considerar como termo final da mora a data de expedição do
habite-se
(05/11/2013), alegadamente comprovada nos autos; e (ii) ao não enfrentar os argumentos sobre a inexistência de danos morais indenizáveis. Requerem, assim, a atribuição de efeitos infringentes para afastar a multa contratual a partir de 05/11/2013 e excluir a indenização por danos morais.

Considerando a remoção de câmara do relator originário do recurso de Apelação Cível (Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos) os autos foram redistribuídos entre os atuais componentes desta e. Terceira Câmara Cível, por meio da decisão lançada no Id n. 9608760.

Contrarrazões não foram apresentadas pela parte embargada ANA ANGÉLICA DAS CHAGAS AZEVEDO
, conforme certidão de decurso de prazo constante no Id n.
13988334
.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto, assiste
parcial razão
à parte embargante, no sentido de que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente que o documento apresentado como “certidão de habitabilidade” (
habite-se
) foi anexado
apenas em sede de apelação
, em desrespeito ao disposto no artigo 434 do CPC. Tal documento, conforme se observa, foi emitido
antes mesmo da propositura da ação
e, portanto,
deveria ter sido juntado na contestação ou na fase instrutória
, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 435 do CPC, admite-se a juntada de documentos apenas quando se tratar de fato novo ou documento cuja parte não teve acesso anteriormente, o que manifestamente
não se aplica ao caso
. A jurisprudência do STJ, inclusive, já se posicionou de forma pacífica nesse sentido:

"(...) 2.2. Ademais, a parte deve instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos que entende aptos à comprovação de suas alegações, conforme a dicção do art. 434 do CPC/2015. Tal regra encontra exceção quando, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos (assim considerados aqueles decorrentes de fatos supervenientes aos articulados ou os destinados a contrapor prova posteriormente produzida nos autos), nos termos do art. 435 do CPC/2015, o que não ficou caracterizado. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...)"

(AgInt no AREsp 1781313/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/03/2021, DJe 05/04/2021)

Assim, reconhece-se a omissão quanto à inadmissibilidade da prova documental apresentada intempestivamente, devendo ser sanada sem efeitos modificativos no resultado do julgamento, já que a mora da fornecedora foi corretamente reconhecida até a data da efetiva entrega das chaves (24/10/2016).

Quanto ao segundo ponto, razão
não assiste
à embargante.

O acórdão apreciou
de forma clara e fundamentada
a tese quanto à ocorrência de danos morais, apontando os elementos fáticos excepcionais do caso concreto que extrapolam o mero inadimplemento contratual - como o agravamento da situação econômica da consumidora, sua hipossuficiência e o prolongado período de mora, bem como a conduta negligente das fornecedoras - e justificam a reparação.

Oportuno destacar o trecho do voto condutor dedicado pelo eminente Relator ao tema:

No concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente nos casos em que a parte autora limita-se a consignar, genericamente, frustração por ver-se impedida de residir no imóvel idealizado.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. 3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ART 51, IV, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...)
3. A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores.
4. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
(...) (
STJ
; AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do excessivo atraso na entrega da unidade imobiliária ter perdurado por 03 (três) anos e 87 (oitenta e sete) dias, a consumidora, hipossuficiente, foi surpreendida com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao ver-se obrigada ao indevido pagamento dos juros de evolução de obra durante o período da mora das fornecedoras, o que a desequilibrou financeiramente.

Necessário acrescentar, ainda, que a indevida retenção da entrega das chaves como meio de cobrança de débito inexistente e não especificado, levou a consumidora a passar por grande dificuldade financeira, pois viu-se obrigada a arcar com cobrança da taxa condominial antes mesmo da entrega das chaves, além dos custos com a moradia que residiu durante o imbróglio.

Não suficiente, mister pontuar o descaso das fornecedoras em solucionarem ou mesmo colaborarem para reduzir o prejuízo imposto à consumidora durante o atraso da obra, tornando o sonho da casa própria verdadeiro martírio, afetando negativamente o planejamento familiar, financeiro e a saúde emocional da demandante, a qual viu a situação de ilegalidade perpetuar-se mesmo após de recorrer ao PROCON.

Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pelas apelantes, cujas condutas abusivas ensejam na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos à autora em virtude da notória falha da prestação dos serviços contratados, ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto do inadimplemento e do descaso proporcionados pelas fornecedoras, correndo o risco de perder a quantia já paga, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantenho o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto impassível de majoração em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico das fornecedoras, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Além disso, cabe reforçar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, sendo suficiente que enfrente as teses jurídicas necessárias à solução da controvérsia. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
COBRA ENGENHARIA LTDA E VISTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para sanar a omissão quanto à análise da intempestividade da juntada do documento relativo ao
habite-se
,
sem, contudo, atribuir efeitos infringentes
, mantendo-se
inalterado o resultado do julgamento do acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar